Tribunal: TJBA
Processo: 8139850-75.2024.8.05.0001
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.
8139850-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARCIA MARIA CALLOU RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA
:
AGRAVO
INTERNO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. QUESTÃO JÁ JULGADA
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno visando a modificação de decisão monocrática que afastou a tese de necessidade de liquidação prévia, determinou a implementação do piso nacional do magistério nos proventos da Exequente e fixou a quantia a ela devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Q
uestionamentos relacionados

à necessidade de suspensão do andamento processual, em razão de decisão proferida no
Tema Repetitivo n.º 1169
pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nota-se no presente caso, com relação à tese suscitada pelo Agravante, que
houve simples repetição de fundamentos
de prévia impugnação ao cumprimento de sentença
, muito embora
ataque
uma decisão monocrática que
a

afastou de forma fundamentada
,
o que equivale a dizer que não houve impugnação específica aos termos da decisão recorrida.

4.
A
regra do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é clara ao definir a necessidade de que
o
Recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada que pretende rediscutir,
sob pena de caracterizar-se a ausência de pressuposto para conhecimento do Recurso.

5
. Sendo esta a hipótese verificável no caso em análise, faz-se necessário não conhecer do Recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Agravo Interno não conhecido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
art. 1.021, §
§
1º
e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg no Ag 73965 MG, Rel. Min.
Barros Monteiro, Quarta Turma, j.
21/11/1995, DJ
e
05/02/1996;
STJ,
AgInt no AREsp 1695242/MG, Rel. Min.
Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
15/03/2021, DJe 18/03/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1752533/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma
, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA